Tribunal: TJBA
Processo: 8029437-58.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8029437-58.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:

APELADO: CRISTINA ALVES LOURENCO

Advogado(s)
:
LUIG ALMEIDA MOTA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL EMBASA Nº 01/2022. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS NA COTA DE PESSOAS NEGRAS. TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADE-FIM. IDENTIDADE DE FUNÇÕES DOS CARGOS E DE LOCAL DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA CONFIGURADA. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO RECONHECIDO JUDICIALMENTE. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MERO DISSABOR. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por empresa pública estadual contra sentença que, em ação ordinária, reconheceu o direito subjetivo de candidata aprovada em concurso público à nomeação para o cargo de Agente Administrativo, em razão de preterição decorrente da contratação de terceirizados para o exercício das mesmas funções, bem como condenou a Ré ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação de mão de obra terceirizada para o exercício de funções idênticas às do cargo público caracteriza preterição arbitrária de candidata aprovada fora do número de vagas, convertendo sua expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação; (ii) estabelecer se tal preterição enseja, por si só, o dever de indenizar por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aprovação fora do número de vagas gera mera expectativa de direito, que se converte em direito subjetivo à nomeação quando demonstrada preterição arbitrária e imotivada, nos termos do Tema 784 da repercussão geral do STF.

4. A contratação de 48 terceirizados para atuação na mesma unidade e no exercício de funções substancialmente idênticas às do cargo de Agente Administrativo (ID 102629544) evidencia a inequívoca necessidade de provimento do cargo público.

5. A utilização de contratos temporários sucessivos para suprir demanda permanente configura burla ao art. 37, II, da Constituição Federal e caracteriza preterição arbitrária de candidatos aprovados.

6. A identidade entre as atribuições do cargo público e as atividades desempenhadas pelos terceirizados resta comprovada pelos documentos contratuais e pelo edital do certame (IDs 102629549 e 102629524).

7. A conduta da Administração revela opção deliberada por contratação precária em detrimento da nomeação de candidata aprovada, em afronta ao princípio do concurso público.

8. O reconhecimento da preterição não implica automaticamente dano moral, sendo necessária a comprovação de efetiva lesão a direitos da personalidade.

9. Os dissabores enfrentados pela Autora representam mero aborrecimento decorrente da necessidade de recorrer ao Judiciário para assegurar a posse, insuficientes para justificar reparação pecuniária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido, unicamente para, reformando em parte a sentença de primeiro grau, excluir a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Sucumbência recíproca. Redistribuição dos honorários advocatícios.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II; CPC, art. 85, §2º, art. 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 837.311/PI (Tema 784 da repercussão geral); STF, Suspensão de Liminar nº 1.816/BA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso; TJ-BA, Apelação nº 0570089-46.2018.8.05.0001, Rel. Des. Emilio Salomão Pinto Resedá, j. 13.09.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8029437-58.2025.8.05.0001, em que figuram como apelante EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A e apelada CRISTINA ALVES LOURENCO.

Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da parte Ré, nos termos do voto do Relator.

Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

04-238